Tribunal: TJMT
Processo: 1034740-60.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034740-60.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), MARCO ANTONIO NOBREGA ESTRAL - CPF: 346.581.571-87 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – VEDAÇÃO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – SITUAÇÃO QUE AFASTA O DANO MORAL – REPARAÇÃO INDEVIDA
– RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É vedada a juntada tardia de documento que não se enquadre no conceito de “novo” a que alude o art. 435 do CPC.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples se não demonstrada a má-fé do apelante (art. 42, parágrafo único, do CDC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
Marco Antônio Nobrega Estral
em desfavor de
Banco PAN S/A
para:

a)
Declarar
a inexistência de cada débito de R$ 777,13 (setecentos e setenta e sete reais e treze centavos), referentes ao contrato n. 621648075, objeto de discussão nos presentes autos;

b)
Condenar
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);

c)
Condenar
a requerida ao pagamento do valor correspondente às parcelas descontadas mensalmente em sua folha de benefícios, em dobro, a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do desembolso.

d)
Condenar
o requerido pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 16% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC;

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na execução da sentença,
no prazo de 05 (cinco) dias
.

O apelante alega que
“foi a parte autora/recorrida quem assinou o contrato ora anexado, já que não há divergências quando comparadas as assinaturas presentes no instrumento contratual com aquelas constantes nos documentos anexos à petição inicial”
.

Alega que a restituição deve ocorrer na forma simples, uma vez que não houve má-fé.

Afirma não estar configurado o dano moral. Subsidiariamente, pede a redução do montante indenizatório fixado, além da incidência do termo inicial dos juros de mora a partir do arbitramento do valor do dano moral.

Pede
que seja autorizada a compensação ou a devolução do valor disponibilizado ao apelado.

Contrarrazões no ID. 155224694.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado ingressou com a Ação sob o argumento de que não reconhece o contrato descrito na inicial, cujas parcelas foram descontadas da sua folha de pagamento.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Neste caso, o autor demonstrou que ocorreram as deduções. Por outro lado,
o réu não se desincumbiu do ônus probatório, visto que não trouxe aos autos o contrato ou qualquer outro documento que comprovasse que ele foi de fato celebrado e, consequentemente, a legalidade do desconto.

Todavia, nesta ocasião pretende juntar o contrato.

O art. 435 do CPC estabelece:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º
.

Nenhuma dessas hipóteses se enquadra no caso concreto.
Logo, a dívida deve ser declarada inexistente.

No que concerne ao dano moral, é preciso observar uma particularidade desta lide.

Em consulta no PJE (primeiro grau) identifica-se que o autor propôs
11 Ações
com o mesmo argumento aqui exposto, 06 delas contra o ora apelante. Por conseguinte, trata-se de demanda predatória, atitude que não pode ser tolerada pelo Judiciário.

Esta Câmara definiu recentemente, na sessão do dia 8-3-2023, na Apelação n.
1007511-09.2020.8.11.0015, que em casos como o ora em análise
é indevida a reparação por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito. Confira-se a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – SITUAÇÃO QUE AFASTA O DANO MORAL –RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – EXCLUSÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples se não demonstrada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

Sobre os valores abatidos, devem ser devolvidos na forma simples, pois não está configurada a má-fé do apelante (art. 42, parágrafo único, do CDC).

E é descabido determinar a devolução ou compensação do montante que o réu afirma ter disponibilizado, pois se não atuou com a devida cautela, deve assumir o risco advindo de sua negligência.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ).
(AP 1001048-61.2018.8.11.0002, julgamento em 11/11/2020).

E ainda:

AP 1022631-48.2019.8.11.0041;

AP 0049105-15.2015.8.11.0041;

AP 1031382-92.2017.8.11.0041;

AP 1002862-13.2017.8.11.0045;

AP 1003070-09.2020.8.11.0007;

AP 1000591-37.2020.8.11.0009;

AP 1012760-28.2018.8.11.0041;

AP 1005481-59.2019.8.11.0007;

AP 1004125-58.2018.8.11.0041.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para
afastar a condenação do apelante à indenização por danos morais e para
determinar a restituição do indébito na forma simples.

Em razão da sucumbência recíproca, estabeleço os ônus sucumbenciais em 50% para cada parte e fixo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC, em relação ao autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023